Tribunal: TJSP
Processo: 1002684-64.2021.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
, que tratou de questão diversa daquela descrita nos autos – Jurisprudência firmada no sentido de que a revogação da isenção implica aumento indireto do tributo – Caso em que não foi observada a anterioridade nonagesimal (art. 150, inc. III, alínea "c" da CF) - Quanto à manutenção da isenção aos exercícios futuros, de rigor o reconhecimento da omissão quanto ao tema - Isenção que deve ser reconhecida também aos exercícios futuros, enquanto a impetrante for proprietária, sem a necessidade de adaptação ou customização do veículo - Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002684-64.2021.8.26.0576; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/10/2021

Data de publicação:

08/10/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de segurança em que a impetrante visa a manutenção da isenção do tributo e a inexigibilidade de débito tributário de IPVA para o exercício de 2021 e para os seguintes - Proprietária do veículo com déficit motor parcial definitivo do membro superior direito (monoparesia do membro superior direito), que a torna incapaz de dirigir veículo comum, mas apta a dirigir

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de segurança em que a impetrante visa a manutenção da isenção do tributo e a inexigibilidade de débito tributário de IPVA para o exercício de 2021 e para os seguintes - Proprietária do veículo com déficit motor parcial definitivo do membro superior direito (monoparesia do membro superior direito), que a torna incapaz de dirigir veículo comum, mas apta a dirigir veículos com transmissão automática e direção hidráulica – Sentença concessiva da ordem mantida pelo V. Acórdão - Existência de erro material na ementa, que tratou de questão diversa daquela descrita nos autos – Jurisprudência firmada no sentido de que a revogação da isenção implica aumento indireto do tributo – Caso em que não foi observada a anterioridade nonagesimal (art. 150, inc. III, alínea "c" da CF) - Quanto à manutenção da isenção aos exercícios futuros, de rigor o reconhecimento da omissão quanto ao tema - Isenção que deve ser reconhecida também aos exercícios futuros, enquanto a impetrante for proprietária, sem a necessidade de adaptação ou customização do veículo - Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.